Tribunal: CARF
Processo: 18088.000150/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para o gozo da isenção prevista na al. q do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que a cobertura dos planos abranja a totalidade dos dirigentes e empregados.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000150/2010-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.536 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUPO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA
EMPRESA. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE COBERTURA
IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do
CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para
o gozo da isenção prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91,
bastando que a cobertura dos planos abranja a totalidade dos dirigentes e
empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mario Pereira de Pinho Filho (relator) e Maurício
Nogueira Righetti, que lhe deram provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Eduardo Newman de Mattera Gomes e Marcelo Milton da Silva Risso. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000150/2010-46
Fl. 6427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana
Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Relatório
Trata-se do Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP, Debcad 37.235.653-
2, para exigência de contribuições sociais relativas à parte da empresa, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e o seu adicional para financiamento da
aposentadoria especial, incidentes sobre as parcelas:
- pagamento de assistência médica,
- pagamento de seguro de vida em grupo,
- diferenças em razão de desconto a menor a título de vale transporte,
- notas fiscais emitidas por cooperativas de trabalho;
- despesas com promoção de vendas; e
- pagamentos a título de viagens e estadias sem comprovantes.
Nos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 131 a 160, o período da autuação é
01/2005 a 12/2007.
A impugnação foi julgada improcedente, motivo pelo qual foi apresentado
Recurso Voluntário, prolatando-se, na sessão de 06/04/2021, o Acórdão 2202-008.090 (e-fls.
6.251 a 6.272), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no
28).
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA
CARF
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO.
Segundo disposto na Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA
A
TODOS
OS
EMPREGADOS
E
DIRIGENTES
DA
EMPRESA.
DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO
DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do CTN, não há
necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para o gozo da isenção
Fl. 6428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que a cobertura dos
planos abranja a totalidade dos dirigentes e empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (Tese 166, STF,
RE no 595.838).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM PROMOÇÃO DE
VENDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não tendo sido apresentada documentação que comprovasse a natureza das despesas
que supostamente teriam dado origem a pagamentos realizados a segurados, não é
possível sua exclusão da base cálculo da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 12, DE 20/12/11. ART. 62, §1°,II,C DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de seguro de vida
em grupo, ainda que a concessão do benefício não tenha sido prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho, conforme entendimento veiculado no Parecer
PGFN/CRJ no 2.119/11, no Ato Declaratório PGFN no 12, de 20/12/11 e na Nota SEI no
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Em observância ao art. 62 §1°, inciso II, os
membros das turmas de julgamento do CARF devem observar em suas decisões a
existência de dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS COM DESEMBOLSO DE
VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do salário
básico do empregado a título de participação no custeio do vale-transporte, não
incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior
ao autorizado pela legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação da retroatividade
benigna, no caso de descumprimento de obrigações acessórias vinculadas à GFIP e de
obrigações principais referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Conforme artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores
referentes à cooperativa médica, ao seguro de vida em grupo e à diferença do vale-
transporte; e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe parcial
provimento, também, para que sejam excluídos dessa base de cálculo os valores
relativos à assistência médica, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos,
Fl. 6429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares
Anderson, que, nessa matéria, negaram provimento.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 09/06/2021 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 6.273) e, em 07/07/2021 (Despacho de Encaminhamento de e-fls.
6.284), a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 6.274 a 6.283, com fundamento
no art. 67, do Anexo II, da Portaria MF no 343, de 2015, buscando rediscutir a incidência de
contribuições sociais sobre os valores pagos a título de plano de saúde sem isonomia entre os
segurados.
Ao apelo foi dado seguimento, nos termos do despacho de 09/08/2021 (e-fls.
6.287 a 6.291).
No recurso a Fazenda Nacional alega que:
- ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o da Lei no 8.212, de 1991,
traz a exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes;
- no presente caso, “a cobertura” não abrange “a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa”, tendo em vista que alguns tem uma cobertura diferenciada dos demais;
- a rigor, o programa implantado pela empresa não é ofertado a todos aqueles que
compõem o seu quadro funcional, uma vez que previamente foram excluídos da maior cobertura
alguns colaboradores, ficando descaracterizada a isenção prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28
da Lei no 8.212, uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
- é oportuno relembrar que ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do
Código Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção;
- o entendimento exposto encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a
qual a isenção deve ser interpretada literalmente, não admitindo ampliação (STJ -REsp 1121929
/ RS – Relatora Ministra Eliana Calmon e STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 953.130 –
RS –- Relator Ministro Humberto Martins);
- considerando que a assistência médica não foi fornecida aos empregados nos
exatos termos do art. 28, § 9o, “q” da lei 8212 (cobertura igualitária a todos os segurados),
constitui ela, portanto, base de cálculo da contribuição e o lançamento está em perfeita
consonância com o direito.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.
Cientificada do Acórdão, do Recurso Especial da Fazenda e do despacho que lhe
deu seguimento em 23/08/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 6.296), a
Contribuinte ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 6.300 a 6.328, em 06/09/2021 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 6.299).
Em sede de Contrarrazões alegou-se que:
- no caso concreto, diversamente do alegado pela Recorrente, a cobertura ofertada
pela Recorrida abrange a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, nos exatos termos
do art. 28, § 90, alínea “q”, da Lei n° 8.212, de 1991:
- além do atendimento com serviço próprio, a Recorrida manteve planos de saúde
para todos, não havendo um só funcionário a seu serviço que estivesse ao desabrigo ou fora da
proteção de planos de saúde;
Fl. 6430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

- a circunstância de um plano alcançar todos os funcionários e outros somente um
grupo, não compromete a conclusão de que todos eles estão sob o abrigo desta proteção social,
amoldando-se, portanto, à isenção preconizada no artigo 28, § 9°, letra “q”, da Lei 8.212;
- embora a Recorrida mantivesse plano de saúde com várias entidades, a realidade
é que os analisando conjuntamente, nenhum funcionário ficou sem proteção;
- todos os funcionários encontravam-se amparados pelos planos de saúde
ofertados pela Recorrida, razão pela qual, conforme acertadamente restou decidido no acórdão
recorrido, esta não se sujeita à contribuição social sobre tais verbas;
- o entendimento de que a Recorrida não atendia de maneira uniforme a todos os
funcionários é distinção que a lei não contém;
- alínea “q”, §9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212, vigente a época dos fatos, exige-se
unicamente que a “cobertura abranja a totalidade dos seus empregados e dirigentes da
empresa”, e isso foi cumprido;
- não se pode olvidar que a Recorrida mantém serviço médico próprio para todos
os seus funcionários, sem qualquer distinção;
- paralelamente, mantém convênios médicos com terceiros prestadores de serviços
de saúde, através de vários planos mantidos com as seguradoras, para todos os seus funcionários;
- cabe registrar que o Conselho de Recursos da Previdência Social, em julgamento
de caso específico da Recorrida manifestou entendimento contrário aquele expresse no recorrido,
conforme Acórdão 9202-00.295;
- verifica-se a existência de decisão da DRJ Rio de Janeiro 1 em, processo da
Recorrente, na qual se adota entendimento do Parecer MPAS/CJ N° 1732, de 9/04/1999,
afastando a tributação sobre esta mesma parcela;
- esse processo teve julgamento favorável no Segundo Conselho de Contribuintes,
onde se entendeu que a exigência de planos idênticos para todos os funcionários e diretores é de
cunho subjetivo do intérprete, não devendo prevalecer;
- tivesse o legislador ordinário a intenção de impor outros requisitos à concessão
de referida benesse, o teria feito de forma explícita, não podendo o aplicador da lei conferir
interpretação que extrapola o próprio texto legal, especialmente tratando-se de isenção, cuja
legislação deverá ser aplicada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN;
- assim, por qualquer ângulo que se analise questão, resta claro que não pode
haver interpretação ampliativa da regra contida na alínea “q” do parágrafo 9°, do artigo 28, da
Lei n° 8212, como pretende a Recorrente, sob pena de violação aos artigos 111, II, e 176 do
Código Tributário Nacional, bem como violação ao princípio constitucional da legalidade;
- o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a atual jurisprudência do
CARF, conforme se vê dos Acórdãos 9202-006.484, 2301-008.485, 2202-008.090;
- os acórdãos colacionados pela Recorrente a fim de demonstrar divergência
jurisprudencial, proferidos em sessões realizadas em 14/03/2012 e 09/03/2016, refletem
entendimento já superado e que não se coaduna com o disposto na legislação pátria, em especial
os artigo 28, § 9°, “q”, da Lei 8.212, de1991 e artigos 111, II e 176 do Código Tributário
Nacional;
Ao final, pede que seja negado provimento ao Recurso Especial.
Fl. 6431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, merecendo ser conhecido. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se à possibilidade de oferecimento de planos de saúde diferenciados aos
empregados e dirigentes da Recorrente.
Nos termos do Relatório Fiscal (e-fls. 131 a 160), a Autoridade autuante observou
que o Contribuinte possui vários convênios com planos e abrangências diferenciadas, de acordo
com as categorias envolvidas, com e sem coparticipação, com distinção de acomodação, sendo
alguns deles restritos a determinados setores, não sendo oportunizado aos empregados optarem
pelo plano mais adequado às suas realidades. Confira-se deste excerto do Relatório Fiscal:
8.1.10. Entretanto, conforme relatado pela empresa, a pessoa jurídica faz distinção entre
seus prestadores de serviço no momento da concessão do benefício, com diferentes co-
participações.
8.1.11. Os contratos com a Unimed, excluindo um segurados de um estabelecimento e
com distinção de acomodação e co-participação entre os beneficiários dele, os contrato
com a Benemed firmado apenas com um estabelecimento da empresa, e o convenio com
a Sul América que beneficia apenas diretores e membros do Conselho de Administração
da empresa, apenas ratificam o acima exposto.
8.1.12. Tal fato por si só desnatura o intento do legislador e a conseqüente exclusão dos
valores da base de contribuição para exação previdenciária.
8.1.13. Com o objetivo de subsidiar o presente levantamento, transcrevemos abaixo
Acórdãos da Receita federal do Brasil de Julgamento, que consideraram procedentes
casos análogos ao que ora apuramos:
(...)
8.1.14. Convém ressaltar que tampouco foi oportunizado aos empregados optarem pelo
plano que melhor se adequasse as suas realidades, conforme menção no esclarecimento
da empresa e nos contratos apresentados.
8.1.15. Pelo exposto, uma vez que a Lupo discrimina o acesso aos diversos planos de
saúde oferecidos de acordo com a posição/ocupação do segurado dentro da pessoa
jurídica, o procedimento adotado pela fiscalizada enquadra-se inequivocamente no
conceito de salário de contribuição.
Para apuração da base de cálculo do lançamento foram excluídos os valores
suportados pelos segurados conforme individualização de custo por funcionário/diretor
informado pela empresa. A este valor foi incluído as parcelas não individualizadas obtidas em
notas fiscais emitidas pelos planos de saúde. Confira-se do Relatório Fiscal:
8.1.16. Tendo em vista a empresa não individualizar os valores em sua contabilidade,
através de Termo de Intimação Fiscal, foi solicitado que apresentasse planilha contendo
a individualização do custo por segurado e respectivos valores descontados.
8.1.17. O valor suportado pela empresa, considerado como salário contribuição, foi
apurado deduzindo-se do custo total do benefício o valor descontado do segurado, para
segurados que sofreram o desconto, constantes das planilhas apresentadas pela empresa.
Fl. 6432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

8.1.18. Os valores apurados na forma do item anterior, encontram-se individualizados
por empregado em planilha anexa a este Relatório Fiscal e discriminados neste auto de
Infração, por competência nos levantamentos A1, A11, A4, A41,A5 e A51- Assist Med-
segurados empregados.
8.1.19. Ocorre que o valor contido nas Notas Fiscais de Serviço da Unimed -
Araraquara e Benemed, apresentadas e lançadas na contabilidade da empresa, superam
o valor do custo contido nas planilhas apresentadas, restando assim custo não
individualizado por segurado, demonstrado em planilha anexa a este Relatório fiscal..
8.1.20. Uma vez que não houve, para estes valores a discriminação por segurado, houve
a necessidade de trazer à tona o artigo 233 do Decreto 3048/99.
Feitos estes esclarecimento iniciais, transcreve-se trechos do acórdão recorrido, ao
tratar do oferecimento de planos de saúde diferenciados aos segurados:
O ponto nodal para a exclusão da verba do salário-de-contribuição estaria assentado no
fato de que, a depender da posição/ocupação do segurado dentro da pessoa jurídica,
defesa a escolha pelo plano que melhor se adequasse às suas realidades – ausência de
preenchimento dos requisitos definidos na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Ao sentir da recorrente, “[a] circunstância de um plano alcançar todos os funcionários e
outros somente um grupo, não compromete a conclusão de que todos eles estão sob o
pálio desta proteção social” (f. 401), uma vez que todos os funcionários estariam
amparados por algum plano de saúde. A diferenciação nos benefícios concedidos, sem
que os segurados pudessem escolher entre os diferentes tipos de planos é inconteste,
porquanto se limita a defender que todos os segurados eram contemplados ao menos por
um dos planos contratados – “vide” f. 4988/4996 e 176/180.
O retromencionado dispositivo estabelece que será decotado da base de cálculo das
contribuições previdenciárias
(...)
A lei, portanto, na redação vigente à época dos fatos geradores, estabelece uma
condicionante: abranja a cobertura a totalidade dos dirigentes e empregados da empresa.
Ainda que a cobertura e as participações sejam diversas, não vislumbro qualquer afronta
à isenção prevista na Lei no 8.212/91, uma vez que inexiste previsão de que todos os
planos sejam postos à disposição dos segurados, e sim que seja fornecido algum tipo de
cobertura a todos eles. Não desconheço que a eg. Câmara Superior deste Conselho
entendeu que “[o]s valores relativos a assistência médica integram o salário-de-
contribuição, quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os
segurados” (CARF. Acórdão no 9202-006.484, Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Rel. Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 31/01/2018); entretanto, com a devida
vênia, por serem as isenções literalmente interpretadas – “ex vi” do art. 111 do CTN, me
parece haver extrapolação do conteúdo da norma quando estabelecido ser
imprescindível ofertar todos os planos para o gozo da isenção. Em idêntico sentido:
(...)
Acolho, por esses motivos, a tese suscitada. (destaques no original)
Observa-se que para o Relator, o pagamento de planos diferenciados é possível e
não representa descumprimento do requisito legal.
Pois bem. A matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente
sobre a remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal que dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
Fl. 6433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
[...]
De se ressaltar a clareza do texto constitucional ao estabelecer a possibilidade de
as contribuições previdenciárias poderem incidir sobre a folha de salários e demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, ou seja estão sujeitos a tais exações não
somente os rendimentos recebidos em pecúnia, mas qualquer benefício de valor monetário
determinável, recebidos em consequência da relação laboral.
Com base na previsão constitucional, os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991
instituíram a base sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e
empregados, como sendo “a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades”.
É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário,
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, como, no meu entender, é o caso do Direito do Trabalho. Assim, ao inserir o termo
“salário” na definição da base de cálculo das contribuições, a norma previdenciária buscou
preservar o alcance da expressão tomada de empréstimo da legislação trabalhista em toda a sua
abrangência.
O conceito de salário trazido para a legislação pátria tomou por base o art. 1o da
Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que tem o Brasil entre seus
signatários. De acordo com referido dispositivo:
ARTIGO 1o
Para os fins da presente convenção, o termo “salário” significa, qualquer que seja a
denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de
serem avaliados em espécie ou fixados por acôrdo ou pela legislação nacional, que
são devidos em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou verbal, por
um empregador a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo que deverá ser
efetuado, seja por serviços prestados ou que devam ser prestados. (Grifou-se)
Nessa mesma linha é o art. 458 da CLT:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações “in natura”
que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao
empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou
drogas nocivas. (Grifou-se)
Retornando-se à definição de salário-de-contribuição trazida na Lei no 8.212/1991,
vê-se que está ali abrangida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa relação os ganhos habituais percebidos sob a
forma de utilidades.
Assim, o fornecimento de seguro saúde objeto do lançamento ostenta natureza
nitidamente remuneratória e, desse modo, sua exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias vai depender de previsão expressa em norma de caráter tributário, mormente no
Fl. 6434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, o qual, no que se refere a isenção, relaciona exaustivamente
as parcelas ao abrigo desse favor legal no âmbito da Lei de Custeio Previdenciário.
Especificamente com relação a valores despendidos com seguro de saúde, à época
do fato gerador das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “q” do referido § 9o
dispunha:
Art. 28. [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
De se notar que a regra isentiva faz referência a “cobertura abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa”. Portanto, o termo cobertura está relacionado ao que é
oferecido, daí não procede a asserção de que não há na lei restrição ao oferecimento de
atendimentos diferenciados.
Nesse sentido, a Lei no 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, em diversos artigos, aplica o termo cobertura para se referir aos
procedimentos oferecidos, conforme trechos transcritos abaixo:
Art.10. É instituído o plano referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos,
realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia
intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(...)
§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta
complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Grifou-se)
Ademais, a possibilidade de oferecimento de planos de saúde diferenciados entre
categorias de segurados já foi rechaçada por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais pelo
Acórdãoo 9202-008.404, de 19/11/2019, do qual reproduz-se os seguintes excertos:
Da incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a assistência médica
oferecida de forma diferenciada
A respeito do tema, o art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, assim dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (grifei)
Como se pode constatar, a condição para que o valor relativo à assistência médica não
integre o salário-de-contribuição é que a cobertura abranja a totalidade dos empregados
e dirigentes da empresa.
Fl. 6435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

No presente caso, verificou-se a existência de planos de saúde distintos, contemplando
de forma desigual os segurados. Assim, não foi cumprido o requisito legal no sentido de
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes, de sorte que a verba
deve integrar o salário-de-contribuição.
Oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que disponha sobre outorga
de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN.
A matéria já foi examinada por esta CSRF, oportunidade em que foram prolatados os
Acórdão nos 9202-003.846, de 09/03/2016, 9202-005.255, de 28/03/2017, e 9202-
006.482, 9202-006.483 e 9202-006.484, de 31/01/2018, todos assim ementados:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário-de-contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Quanto ao argumento, trazido pela Contribuinte em sede de Contrarrazões, no sentido
de que estar-se-ia diante de hipótese de não incidência da Contribuição ao salário-
educação porque a verba não se enquadraria no conceito de salário, nos termos do art.
458, § 2o, inc. IV, da CLT, esclareça-se que, estando o conceito de salário-de-
contribuição definido na legislação previdenciária, inclusive como base de cálculo para
exigência das respectivas Contribuições, não cabe invocar a legislação trabalhista.
Relativamente à jurisprudência administrativa citada pela Contribuinte ainda em sede de
Contrarrazões, não se trata decisões vinculantes.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
relativamente à matéria concessão de assistência médica equivalente a todos os
empregados, como condição para não incidência de Contribuições Previdenciárias.
Por outro lado, as decisões judiciais e administrativas citadas nas Contrarrazões
não vinculam os membros desse Colegiado e são todas anteriores ao precedente agora
colacionado.
Face aos argumentos apresentados, entendo que o acórdão recorrido deve ser
reformado em relação a matéria ora tratada, para restabelecer o lançamento sobre os valores
correspondentes ao seguro saúde.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Voto Vencedor
Conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Redatora Designada
Não obstante o bem fundamentado voto proferido pelo Relator, apresentei
divergência acerca da matéria atinente à incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre a assistência médica.
Em seu voto, o Relator considera que a existência de vários convênios com planos
e abrangências diferenciadas, de acordo com as categorias envolvidas, com e sem coparticipação,
Fl. 6436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

com distinção de acomodação, sendo alguns deles restritos a determinados setores, vulnera a
regra constante da alínea “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, que assim dispunha:
o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
Como bem salientado no acórdão recorrido, que expressa posição com a qual o
meu entendimento converge, ainda que a cobertura e as participações sejam diversas, não há afronta
à isenção prevista na Lei no 8.212/91, uma vez que inexiste previsão de que todos os planos sejam
postos à disposição dos segurados, e sim que seja fornecido algum tipo de cobertura a todos eles.
Em idêntico sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA. COBERTURA.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
EXIGÊNCIA
ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL PARA
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não se
incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição
previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que exista cobertura
abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição
previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os
empregados e dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro
critério discriminativo. (CARF. Acórdão no 2301-008.485, Cons.a Rel.a Letícia
Lacerda de Castro, sessão de 02/12/2020; sublinhas deste voto)
Desta feita, a diferença entre os planos daqueles de função hierárquica superior e
os de função subalterna não descaracteriza a natureza indenizatória da verba. Ora, o que a lei
requer é que haja a cobertura a todos os funcionários e dirigentes, ou seja, impõe universalidade,
no entanto, não o faz quanto à homogeneidade.
Por isso não compete ao intérprete e ao julgador incluir palavras onde o legislador
não o fez. Assim, contando que todos os funcionários percebiam o benefício, há de se afastar a
incidência de contribuição previdenciária.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz

Declaração de Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes
Inicialmente, esclareço minha total concordância com as sólidas e profundas
ponderações trazidas pelo Ilustre Relator acerca da interpretação da norma isentiva veiculada na
Fl. 6437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

alínea “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação original. De fato, para o
gozo da benesse fiscal em comento, entendo não bastar que a empresa oferte plano de saúde a
todos os seus empregados e dirigentes, vez que a norma em questão exige que a efetiva cobertura
(amplitude e condições de atendimento) seja extensiva à totalidade dos empregados e dirigentes
da empresa.
Destaque-se, ainda em caráter prefacial, que entendo que a norma isentiva em
testilha não tem abrangência restrita à situação em que todos os empregados e dirigentes
efetivamente fruam da mesma cobertura, vez que basta a oferta pela empresa da mesma
cobertura em planos de saúde a todos os empregados e dirigentes para que a norma em foco
afaste a incidência das contribuições previdenciárias (ou seja, comprovado que a empresa
franqueia a todos os empregados e dirigentes o gozo da mesma cobertura em planos de saúde a
eles ofertados, restaria imperioso reconhecer a incidência da norma veiculada na alínea “q” do
§ 9° do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação original).
Entretanto, apesar do acima exposto, que guarda perfeita consonância com o
entendimento prestigiado no voto elaborado pelo Ilustre Relator, divirjo no tocante às
consequências tributárias impostas pela fiscalização, conforme abaixo explicitado.
A fiscalização, ao se deparar com a oferta de planos diferenciados para os
empregados e dirigentes da empresa autuada (esse fato é incontroverso nos autos), entendeu
descabida a aplicação da isenção à totalidade dos valores despendidos pela empresa no custeio
de planos de saúde a seus empregados e dirigentes. Na visão da fiscalização, a oferta de planos
diferentes a diversas categorias de empregados e dirigentes afastaria plena e integralmente a
aplicação da norma veiculada na alínea “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação original.
Divirjo do entendimento adotado pela fiscalização, pois entendo que os valores
dependidos na cobertura mais singela presente em todos os planos de saúde ofertados aos
empregados e dirigentes da empresa não se submeteriam à incidência das contribuições
previdenciárias. Nesse sentido, ainda que tenham sido ofertados diversos planos de saúde, com
diversas coberturas, não vislumbro motivo para que a cobertura comum inserta em todos (a mais
básica) seja afastada da incidência da norma isentiva veiculada na alínea “q” do § 9° do art. 28
da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação original.
Agora, nesse ponto, exsurge uma questão relevante, que foi objeto de discussão
no julgamento do presente recurso especial: a divergência de entendimento acima apontada
ensejaria o reconhecimento da procedência parcial da autuação, vez que certamente há valores
dependidos pela empresa em relação à cobertura diferenciada ofertada a apenas alguns
empregados e administradores?
Na minha visão, como tive oportunidade de expressar nos debates ocorridos
durante o julgamento do recurso em tela, seria descabido reconhecer a procedência parcial da
autuação, pois não estamos perante um mero equívoco na base de cálculo da autuação passível
de correção no curso do contencioso administrativo fiscal, vez que efetivamente ocorrida, na
minha visão, verdadeira adoção de interpretação equivocada da legislação tributária pela
fiscalização.
De fato, ao entender que a oferta de planos de saúde diferenciados aos
empregados e dirigentes da empresa impede que quaisquer dos valores despendidos em planos
de saúde sejam enquadrados na norma veiculada na alínea “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação original, a fiscalização incorreu em erro na interpretação da legislação
Fl. 6438
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

tributária e consequente equívoco em sua aplicação. Frise-se: a fiscalização interpretou
incorretamente a norma veiculada na alínea “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação original, incorrendo em erro de direito.
Identificado erro de direito na autuação, seria descabida sua superação no curso do
processo administrativo fiscal, sendo relevante relembrarmos um excerto da ementa do acórdão
prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.130.545,
que bem demonstra a imutabilidade do lançamento confeccionado com erro de direito:
“5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso
VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de
sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos
fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime
em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN,
segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a
mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de
lançamento".
8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro
de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis:
"Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um
descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta. Assim constitui
'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido no território do
Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no Município 'Y' (erro de
fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de cálculo registrada
para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato verificado no elemento
quantitativo).
'Erro de direito', por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a
autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural,
entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o
lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei,
elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda, quando a
base de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o
agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim
entender a previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de
Barros Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses,
São Paulo, 2008, págs. 445/446)” (g.n.)
Ademais, relevante destacar que há inúmeros acórdãos do STJ apontado a
impossibilidade de correção de lançamento tributário confeccionado com erro de direito, que
alberga certamente a interpretação errônea pela administração tributária da legislação prestigiada
no lançamento, conforme fica bem claro nos seguintes precedentes:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RETROATIVIDADE
DE
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 146 DO CTN.
AFERIÇÃO DA HIGIDEZ DO LANÇAMENTO RETROATIVO REALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Fl. 6439
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

1. Nas razões do especial, a parte apontou ofensa aos arts. 146 e 149 do Código
Tributário Nacional, argumentando que o desenquadramento da agravada decorreu da
inobservância de critério legal existente desde a promulgação da norma, não havendo
que se falar em retroatividade.
2. O aresto combatido entendeu que houve alteração do entendimento da
administração do Município, e não o descumprimento da legislação federal,
concluindo pela ilegalidade dos lançamentos retroativos.
3. Admitir a possibilidade de lançamento retroativo na hipótese equivale a chancelar
alteração de lançamento por erro de direito, o que não é autorizado pelo art. 146 do
CTN. No ponto, a Corte a quo se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência desta
Corte, a qual entende pela impossibilidade de alteração de lançamento por erro de
direito, sob pena de ofensa ao princípio da confiança e ao art. 146 do CTN. Nesse
sentido: REsp 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 22/2/2011,
julgado na sistemática dos recursos especiais repetitivos.
4. Aferir a higidez da autuação retroativa realizada pelo Fisco Municipal na origem
para fins de reconhecer a não ocorrência de alteração do lançamento por erro de
direito, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória a atrair o óbice da
Súmula no 7 desta Corte, eis que o acórdão recorrido reconheceu que "não houve fato
novo ou alteração societária determinante da mudança de regime tributário, mas
modificação do entendimento da Administração Municipal, que deixou de aceitar o
enquadramento da autora no regime especial de tributação que vigia desde 2005
(considerando que a data de constituição da empresa, é 31/12/2004 -pág. 21), ao emitir
o Termo de Desenquadramento em 26/02/2018 (págs. 41/43)".
5. Agravo interno não provido”. (g.n.)
(AgInt no AREsp n. 1.894.687/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

“ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO NA CORTE A QUO.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
PARA
FINS
DE
REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
(...)
IV - Compulsando os autos, verifica-se que, das informações contidas na sentença e no
acórdão recorrido, não é possível vislumbrar qual a hipótese dos autos: se houve erro
operacional da Administração (erro de fato) ou se é o caso de interpretação
equivocada (erro de direito).
V - Observe-se que, conquanto o Tribunal a quo tenha se utilizado da expressão
"interpretação errônea da Administração" (fl. 265), tal não afasta a controvérsia a se
definir se se trata, de fato, de interpretação de direito ou erro operacional, mormente
porque a linha divisora é relativamente tênue e, à época da decisão, a expressão vinha
sendo utilizada de forma genérica. Daí porque não é possível, diante da omissão,
verificar o enquadramento do recurso na matéria repetitiva do Tema 531/STJ.
(...)” (g.n.)
(AgInt na PET nos EDcl no AREsp n. 1.513.024/DF, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NÃO CABE A SUBSTITUIÇÃO DA CDA
QUANDO OCORRE A MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO, POIS
ALTERA O FUNDAMENTO LEGAL, NÃO CONFIGURANDO MERO ERRO FORMAL
OU MATERIAL. RESP 1.045.472/BA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 18.12.2009,
SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO CABE AO PODER
Fl. 6440
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000150/2010-46

JUDICIÁRIO ALTERAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, SOB PENA DE
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 142
DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PARANÁ
DESPROVIDO.
1. A retificação na CDA proveniente de autos de infração lavrados por falta de
emissão de documento fiscal, para se modificar o elemento quantitativo da base de
cálculo do imposto, acarreta alteração da estrutura da obrigação tributária e,
consequentemente, do fundamento jurídico do lançamento tributário.
2. Não cabe ao Judiciário substituir a Autoridade Fiscal para modificar o elemento
quantitativo da base de cálculo da obrigação tributária, corrigindo, dessa forma,
típico erro de direito do lançamento, pois isso quebra o princípio da legalidade, do
qual o princípio da tipicidade fechada é corolário, bem como o princípio da
segurança jurídica.
3. Agravo Regimental desprovido”. (g.n.)
(AgRg no AREsp n. 38.739/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 19/9/2014.)
De todo o exposto, em que entender que parte dos valores despendidos pela
empresa a título de plano de saúde realmente não poderiam gozar da isenção veiculada na alínea
“q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação original, entendo que não merece
provimento o recurso da Fazenda Nacional, conforme acima fundamentado.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Fl. 6441
DF CARF MF
Original